Tribunal: TJDFT
Processo: 0726491-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726491-65.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSIAS COSTA DO NASCIMENTO RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRADUAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. UNIPLAN. ALUNO EGRESSO DA EJA. DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. CERTIFICAÇÃO NÃO VALIDADA. PRERREQUISITO. DIPLOMA. AUSÊNCIA. MATRÍCULA NO ÚLTIMO SEMESTRE DE GRADUAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada para assegurar o direito vindicado, seja por meio da realização de arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea. 3. A declaração de conclusão do ensino médio não é suficiente para viabilizar a matrícula nas disciplinas que faltam para concluir o Curso de Direito, pois as Instituições de Ensino Superior (IES) devem observar as normas editadas pelo Ministério da Educação, que exige a apresentação do respectivo diploma, expedido por instituição credenciada. Diploma não se confunde com declaração. 4. Os óbices à matrícula do agravante no último semestre do Curso de Direito não podem ser afastados pela instituição agravada nem supridos pelo Poder Judiciário. Sentença judicial não é diploma de conclusão de curso. O que os Juízes podem fazer, eventualmente, é assegurar direitos até a emissão do diploma, quando há essa possibilidade, em um prazo determinado. Não é o caso. O aluno sempre soube que deveria apresentar o diploma; a mora milita contra ele, não gerando os direitos que alega ter na ação proposta. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 44, inciso II, alínea "b", da Lei 9.394/96, sustentando que busca a revaloração das provas para que lhe seja garantido o reingresso na faculdade e, por conseguinte, concluir o último semestre do curso. Defende ser injustificável a recusa da recorrida em fazer a matrícula, porquanto deve-se resguardar os direitos dos alunos, evitando-se prejuízo pedagógico ou tratamento injusto. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ANDRÉ LUIZ SANTOS DURÃES, OAB/DF 44.168, e MONIQUE BORGES DE MORAIS, OAB/ DF 49.298. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada violação ao artigo 44, inciso II, alínea "b", da Lei 9.394/96, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em 1o/2/2018, o agravante, maior de idade e plenamente capaz, assinou termo de compromisso no ato da matrícula na instituição agravada no qual assumiu a responsabilidade de apresentar o diploma de conclusão do ensino médio até 30/6/2018, como determina o art. 44, II da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), sob pena de cancelamento da sua matrícula e de todos os atos escolares (ID no 133001321, pág. 3). 18. Os óbices à matrícula do agravante no último período do Curso de Direito não podem ser afastados pela agravada nem supridos pelo Poder Judiciário. Sentença judicial não é diploma de conclusão de curso. O que os Juízes podem fazer, eventualmente, é assegurar direitos até a emissão do diploma, quando há essa possibilidade, em um prazo determinado. Não é o caso. O aluno sempre soube que deveria apresentar o diploma; a mora milita contra ele, não gerando os direitos que alega ter na ação proposta (ID no 133001321, pág. 3). 19. Está definido, sem hipótese de mudança fática ou jurídica, que não haverá expedição do diploma pela instituição em que teria ocorrido a conclusão do ensino médio, em regime EJA, não podendo o Poder Judiciário dar fé pública, com equivalência de um diploma, a documento precário, juridicamente irrelevante, vencido e recusado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, autoridade competente para regular o ensino médio, e pelo sistema federal de regulação da Educação Superior, que não admite declaração de conclusão do ensino médio como prova de requisito para acesso e conclusão de curso superior. 20. Se o agravante concluísse o curso superior sem apresentar o diploma de conclusão do ensino médio, não haveria registro do diploma do Curso de Direito por Centro Universitário ou em Universidade, por expressa vedação da lei e da regulação do Ministério da Educação. 21. Está correta e fundamentada na legislação em vigor a decisão agravada que manteve a decisão da agravada de não permitir a matrícula do aluno no último semestre do Curso de Direito sem apresentação do diploma de ensino médio. É assim em qualquer Universidade, Centro Universitário ou Faculdade. Não há exceções e o Poder Judiciário não pode interferir nessa relação, revertendo o que a autoridade competente já decidiu, com base nas leis vigentes. 22. Obiter dictum, como o agravante sabia, desde a matrícula na instituição agravada, que deveria providenciar o diploma, teve tempo suficiente para isso e até para refazer as provas da EJA em instituição regular e obter diploma válido. É o que se espera/va de um veterano do Curso de Direito, que deverá retornar aos bancos escolares do ensino médio regularizado e, oportunamente, se for o caso, cumpridos os critérios de ingresso na educação superior, requerer o aproveitamento de estudos do Curso de Direito, a critério da IES/agravada ou de outra instituição. Como destacado, este parágrafo é obiter dictum; seu teor não é vinculante nem transitará em julgado. 23. Precedente: Acórdão 1428014, 07079035120208070009, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 24. Ausente alteração no contexto fático e jurídico passível de modificar os fundamentos da transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir da decisão de ID no 38193136 e nego provimento ao recurso” (ID. 39840479). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.148.102/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 24/11/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, de forma exclusiva, em nome dos advogados ANDRÉ LUIZ SANTOS DURÃES, OAB/DF 44.168, e MONIQUE BORGES DE MORAIS, OAB/ DF 49.298. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016